Tribunal: TJDFT
Processo: 0743927-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743927-97.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENISE MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA, MARIA JOSÉ MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA APELADO: LYGIA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifico que integra o feito parte incapaz, consoante Termo de Curatela anexado ao ID 71168331. Em se tratando de ação envolvendo interesse de incapaz, o feito deve contar com a intervenção do Ministério Público, que, no entanto, não foi intimado para manifestar-se. Assim, encaminhem-se os autos ao Ministério Público em Segunda Instância para parecer. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 13 de maio de 2025 13:28:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador